Tribunal: STF
Processo: RE 113884
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 153, PARAGRAFO 22, DA
CONSTITUIÇÃO, E DE CARACTERIZAÇÃO DA DIVERGENCIA COM A SÚMULA
N. 164, NÃO SE CONHECE DO RECURSO, NA PARTE EM QUE SE PRETENDE
FAZER REMONTAR A FLUENCIA DOS JUROS MORATORIOS, A ÉPOCA ANTERIOR
A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELOS RECORRENTES.
POR DIVERGENCIA COM A SÚMULA N. 561, O RECURSO E PROVIDO, EM
PARTE, PARA ASSEGURAR A INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MESMO
APÓS O PAGAMENTO DO PRINCIPAL, DESDE QUE DECORRIDO PRAZO IGUAL OU
SUPERIOR A UM ANO, ENTRE OS CALCULOS DE LIQUIDAÇÃO.